Tribunal: TJDFT
Processo: 0743207-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743207-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROCASTRO COMBUSTIVEIS LTDA. AGRAVADO: FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PETROCASTRO COMBUSTIVEIS LTDA. contra decisão (ID origem 0024859-57.2013.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0024859-57.2013.8.07.0001 proposto em face de FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COMERCIO LIMITADA, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Alega o agravante, em síntese, que originalmente trata-se de “execução de Título Extrajudicial, embasada em cheques, intentada pela Agravante em face da Agravada” e que “alicerçado no princípio da cooperação, a Agravante requereu à Magistrada de 1o Grau que determinasse o acionamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), com o objetivo de localizar patrimônio da Agravada, ou ainda a interligação ou conexão dela com empresas, posto que a atividade por ela exercida é justamente de empresária”. Salienta que “o acionamento do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) no caso concreto atende ao enunciado encerrado no princípio da cooperação e empresta efetividade à prestação jurisdicional, notadamente porque: (i) a execução corre em favor do credor; (ii) e o crédito é perseguido pela Agravante há muitos anos (cerca de 10 anos) e mais, (iii) possui natureza de recomposição patrimonial e alimentar (honorários advocatícios)”. Aduz o relativamente à ferramenta SNIPER, que “o indeferimento da Magistrada a quo quanto ao acionamento do SNIPER na hipótese vertente, porque o fundamento utilizado por ela não se coaduna com a motivação da existência do aludido sistema, o qual visa justamente inibir a ocultação de patrimônio, e com isso contribuir para se evitar a frustração da execução, que no caso concreto empresta reflexos perniciosos à Agravante, posto que aguarda a satisfação de seu crédito desde o ano de 2013, e para o próprio Judiciário, que ao longo de tantos anos movimenta seu aparato para a realização da Justiça”. Requer em sede de liminar o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a consulta ao SNIPER e a manutenção das restrições nos veículos, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 52198285 e 52198287), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se, fundamentalmente, de pleito reivindicado por jurisdicionado para que o Juízo a quo proceda pesquisa de bens do agravado junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A aludida pesquisa fora indeferida pelo Juízo a quo, dentre outras justificativas, ao argumento de que se trata de “o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso”, bem assim que “as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário”. A ferramenta se consubstancia, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Ventilando-se os autos na origem, tem-se que o cumprimento de sentença fora requerido em junho de 2013 (ID origem 31447740), no bojo do qual, embora com alguns êxitos nas diversas modalidades de busca de ativos tradicionais ao longo do trâmite processual, o montante devido não fora integralmente honrado pelo devedor. Evidentemente, pode-se qualificar o feito originário como um clássico exemplo de processo que está aguardando para ser extinto, não sem antes movimentar o aparato estatal com diligências pontuais e dessincronizadas, ainda que haja algum protagonismo do credor em provocar o Juízo. Dessa maneira, a novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ em colaboração com os tribunais, dentre os quais participa, com relativo destaque, o TJDFT, há de ser não apenas celebrada, mas também prestigiada e devidamente utilizada, devendo as serventias – sobretudo aquelas especializadas em execução de títulos extrajudiciais - envidar esforços para viabilizar o acesso, capacitar usuários internos e sistematizar, de maneira planejada e até mesmo estratégica, a utilização nos processos judiciais que possam se beneficiar da nova tecnologia. Portanto, ainda que em uma análise perfunctória das razões recursais, a razão aparenta assistir o agravante quando este alerta que o sistema existe, está disponível ao Juízo, e, sobretudo, pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo, não sendo possível ao Juízo a quo escudar-se em argumentos como que sistemas anteriores seriam suficientes. Por oportuno, gize-se que tampouco emerge possível restituir ao exequente a responsabilidade por esgotar os meios a ele disponíveis para tão somente então proceder a utilização dos sistemas à disposição do Juízo, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS), cuja inteligência ora pose ser ora aplicada à nova funcionalidade. Em arremate, consigno desde logo não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. Ao revés, deve proceder à pesquisa de ativos, viabilizando seu acesso, capacitação e utilização, inclusive quanto às mais recentes ferramentas, como a aludida no presente recurso, em homenagem aos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). Além disso, o próprio Juízo a quo tende a se beneficiar da utilização da ferramenta de buscas de ativos ampliada e sistematizada posta à sua disposição, atentando-se para a potencial redução – e não incremento – não apenas no volume de atos que passam a ser centralizados em um só sistema, como também na eventual redução do volume do estoque processual advinda da utilização estratégica da ferramenta SNIPER. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Outrossim, vejo presente os requisitos também para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante, no intuito de evitar a fluência do prazo do art. 921, § 1o, do CPC, com seu reflexo no prazo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC). Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelos arts. 300, caput, e 1.019, I, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Juízo da origem que realize pesquisa de ativos no sistema SNIPER, envidando os esforços necessários, caso necessário, para viabilizar o uso da ferramenta naquela serventia, devendo justificar eventual impossibilidade em caso de absoluta impossibilidade de ordem tecnológica – a qual será apreciada por esta Relatoria. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator